Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708898-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S.A. AGRAVADO: ULISSES FERNANDO CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência de natureza antecipada (Processo no 0709268-33.2021.8.07.0001) proposta por ULISSES FERNANDO CAVALCANTE (autor), deferiu pedido liminar para determinar que o hospital réu não condicione a internação do autor em leito de UTI a prévio pagamento por despesas hospitalares futuras ou a qualquer outro tipo de caução ou garantia, devendo realizar o tratamento médico e hospitalar demandado conforme prescrição da equipe médica assistente, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de descumprimento, nos termos do artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 87045925, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 24399055), o hospital agravante narra que o agravado está sendo atendido de acordo com a necessidade médica e as prescrições registradas em seu prontuário. Nega a exigência de caução ou garantia como condição de atendimento. Informa que, embora o agravado tenha assinado contrato de prestação de serviços, nenhum pagamento foi efetuado até o momento. Diz que o agravado está acomodado na sala vermelha do hospital, que é apropriada para o atendimento e que dispõe de todo o suporte necessário, configurando leito semelhante e equiparável ao leito de UTI. Esclarece que a transferência do agravado para um leito de UTI não ocorreu por ausência de vaga. Afirma que a funcionária do hospital em nenhum momento informou a existência de vaga em leito na UTI ou que seria necessário o prévio pagamento para a transferência de leito. Discorre que a alocação de pacientes para a UTI segue critérios científicos, de maneira que a abertura de vaga não garante que o agravado imediatamente ocupe o leito, já que podem existir pacientes em situação mais grave. Aduz que a decisão agravada não atentou para o fato de que a existência de determinação judicial para internação não cria leitos de UTI, tampouco pode privilegiar pacientes em detrimento de outros mais graves. Argumenta que o contrato de prestação de serviços ajustado com o agravado prevê que o paciente ou seu responsável deverá comparecer à tesouraria a cada dois dias para efetuar o pagamento parcial do tratamento e das despesas decorrentes do atendimento. Afirma que a referida previsão contratual não se confunde com a conduta de exigir caução, tanto que o agravado tem recebido o tratamento prestado pelo hospital sem ter efetuado qualquer contraprestação pecuniária até o momento. Defende que, ante o contrato firmado e a preexistente mora do agravado, descabe cogitar a sua eventual e futura transferência para um leito de UTI, tendo em vista o disposto no artigo 476, do Código Civil. Acrescenta que, em 23/03/2021, a pedido da família do agravado, que assumidamente não tem condições de arcar com os custos da internação, o paciente foi regulado para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e será transferido assim que houver vaga de UTI na rede pública, sem prejuízo de continuidade do atendimento em curso. Assevera que a decisão agravada viola o princípio da isonomia, uma vez que obriga o hospital agravante a prestar atendimento ao agravado, sem a devida contraprestação, em prejuízo de obrigações contratuais que possui com órgãos públicos e de pacientes que pagam pelo serviço, a exemplo daqueles que possuem planos de saúde conveniados ao hospital. Ressalta que o hospital agravante é uma instituição privada que atua mediante remuneração de seus serviços. Alega que a exigência da remuneração é exercício regular de um direito e que a prestação do serviço sem o respectivo pagamento configura o enriquecimento ilícito do agravado. Saliente que é dever do Estado a prestação de serviço de saúde gratuito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a imediata suspensão da decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o provimento requerido pelo agravado. Preparo regular (ID 24399058). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Por oportuno, cabe destacar o dispositivo da decisão agravada: Diante desse cenário, DEFIRO A PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que não condicione a internação do autor em UTI a pagamento prévio por despesas hospitalares futuras ou qualquer outro tipo de caução ou garantia, devendo realizar o tratamento médico e hospitalar demandado conforme prescrição da equipe médica assistente, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Pois bem. Ao contrário do que defende o agravante, a decisão agravada não obrigou a internação do agravado em leito de UTI, mas, sim, determinou que o agravante se abstenha de condicionar a internação do agravado em leito de UTI a pagamento prévio das despesas hospitalares futuras ou a outro tipo de caução ou garantia. A decisão ainda consignou que o agravante deve realizar o tratamento médico e hospitalar demandado conforme prescrição da equipe médica assistente. Nesse sentido, a eventual internação do agravado em leito de UTI ocorrerá se assim determinar a equipe médica assistente e se o leito estiver disponível. No entanto, o agravante não poderá exigir qualquer pagamento prévio para providenciar a internação, prática considerada ilegal e abusiva. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO JUDICIAL. CAUÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer, que determinou o bloqueio judicial do valor necessário ao pagamento de caução para tratamento de saúde. 2. A Resolução Normativa 44/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS proíbe a exigência de qualquer tipo de garantia para o atendimento hospitalar. 3. A referida proibição é objeto até mesmo da proteção pelo Código Penal Brasileiro, cujo artigo 135-A prevê como criminosa a conduta de "exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial". 4. Precedente: (...) É abusiva a exigência de cheque caução como condição para internação de emergência (...) (20120110999194APC, Relator: José Divino de Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 27/06/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 866044, 20150020062360AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/5/2015, publicado no DJE: 12/5/2015. Pág.: 237) (g.n.). Outrossim, a decisão agravada não implica obrigar o hospital agravante a prestar atendimento gratuito ao agravado, já que o hospital possui a faculdade de cobrar, posteriormente, por todo o serviço prestado, utilizando-se, inclusive, dos meios judiciais cabíveis para exigir o pagamento. Por fim, como informou o próprio agravante, a família do agravado já solicitou a sua transferência para um leito da rede pública, que ocorrerá assim que possível. Diferentemente do que alega o agravante, inexiste o risco de irreversibilidade da decisão agravada, na medida em que a remuneração do serviço prestado pelo hospital poderá ser exigida posteriormente, ao passo que o eventual agravamento das condições do recorrido por falta de atendimento médico poderia tornar-se irreversível. Dessa forma, considerando o improvável provimento do recurso e a ausência de perigo de dano reverso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Transcorrido o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator